Tribunal: STF
Processo: RHC 187952
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 298 E 304 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso ordinário em Habeas Corpus é mecanismo de impugnação de decisão judicial inadequado para insurgência em face de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019; e HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019; RHC 179.354-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/5/2020.



    2. In casu: i) o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 298 e 304 do Código Penal; e ii) o Tribunal a quo consignou que “os fatos ocorreram em 30/05/2007, a denúncia foi recebida em 16/08/2010, a sentença condenatória foi proferida em 1.º/10/2014 e o acórdão proferido em grau de apelação, em 25/05/2017, apenas alterou a pena de multa aplicada, confirmando a condenação”. Sendo esse o contexto, fica evidenciada a ausência de transcurso do período de 8 (oito) anos entre os marcos legais. 



    3. O Relator guarda poderes para, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade (art. 21, § 1º, RISTF). 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    5. Agravo regimental desprovido.